Tribunal: TJBA
Processo: 8175881-31.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8175881-31.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELSON AZEVEDO RIBEIRO SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. REVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE SEM PURGA DA MORA. RECONVENÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão, consolidando a posse e a propriedade do bem em favor do credor fiduciário, e improcedente a reconvenção que buscava a revisão do contrato de alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a mora do devedor fiduciante foi validamente comprovada; e (ii) saber se é possível a revisão das cláusulas contratuais alegadamente abusivas sem a purga da mora pelo devedor no âmbito da ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

A mora foi devidamente comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor, conforme aviso de recebimento, sendo desnecessária a comprovação do recebimento pessoal pelo destinatário.

Não é possível a revisão das cláusulas contratuais sem a purga da mora, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969, que exige o pagamento da integralidade da dívida para descaracterizar a mora e obstar a consolidação da propriedade.

A tese do adimplemento substancial não se aplica aos contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69.

É cabível a fixação de honorários sucumbenciais relativos à reconvenção, em observância ao princípio da causalidade e ao art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É suficiente para a comprovação da mora em ações de busca e apreensão fundadas em contratos com alienação fiduciária o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." "2. Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária, sendo incabível a revisão de cláusulas contratuais sem a purga da mora."

Dispositivos relevantes citados:

Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; art. 3º, §§ 2º e 4º.

Lei nº 10.931/2004.

Código de Processo Civil (CPC), art. 85, § 2º; art. 85, § 11; art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo 1132 (REsps nº 1.951.662/RS e 1.951.888/RS).

STJ, Recurso Especial Representativo de Controvérsia REsp 1418593/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.05.2014.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER
o recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

01